Tribunal: TJDFT
Processo: 0719365-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719365-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MESSIAS LOPES DAS NEVES, LEONARDO MESSIAS DOS SANTOS LOPES, ANA CAROLINE DOS SANTOS LOPES TOCCI, CARLOS MESSIAS DOS SANTOS LOPES RÉU ESPÓLIO DE: LEONICE MARIA DOS SANTOS LOPES D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em inventário, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelos herdeiros. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) de acordo com a Resolução n. 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública, para fins de análise da hipossuficiência e prestação da assistência jurídica pela Defensoria Pública, “devem ser analisados dois requisitos concorrentes: i) a renda familiar do interessado não pode ser superior a 05 (cinco) salários mínimos; ii) o acervo patrimonial que compõe o espólio não pode ser superior a 400 (quatrocentos) salários mínimos”; 2) os herdeiros não têm condições de arcar com as custas processuais e os bens inventariados somam R$ 156.546,40 (cerca de 110 salários mínimos), razão pela qual estão sendo assistidos pela Defensoria Pública; 3) o indeferimento da gratuidade da justiça paralisará o processo por tempo indefinido, uma vez que os herdeiros somente teriam condições de arcar com as despesas processuais após a alienação judicial dos bens que compõem o acerto hereditário. Requerem, em antecipação da tutela recursal, o prosseguimento do feito independentemente do recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente agravo Com razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Em se tratando de pedido de gratuidade de justiça em inventário, os bens do espólio são irrelevantes para a concessão do benefício, devendo ser examinada a condição financeira do inventariante e dos herdeiros. Nesse sentido: “(...) I. O espólio não é parte no inventário, mas a pessoa que requereu a sua abertura, o inventariante e os herdeiros, nos termos dos artigos 615, 616, 617 e 626 do Código de Processo Civil. II. A gratuidade de justiça constitui benefício conferido à parte que atende às exigências legais, de maneira que, no inventário, deve ser examinada em função da hipossuficiência financeira daqueles que figuram na relação processual, e não do espólio. III. A gratuidade de justiça para inventariante e herdeiros não deve ser aferida em função dos bens do espólio, tendo em vista que atribuição patrimonial efetiva só ocorrerá com a partilha, ato que põe fim ao inventário, nos termos dos artigos 654, 655 e 659 do Código de Processo Civil. IV. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça. (...)” (Acórdão 1817245, 07292861020238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano aos agravantes diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo a quo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator